Tribunal: TJDFT
Processo: 0703157-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703157-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Delma Maria dos Santos em face da r. decisão (ID 81266711) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do BRB – Banco de Brasília S/A e da Poupex – Associação de Poupança e Empréstimo, indeferiu a tutela de urgência que tinha por objeto a limitação dos descontos de todos os financiamentos contratados pela Agravante a 30% (trinta por cento) da renda líquida dela, bem como a devolução de todos os valores pagos acima dessa margem, desde setembro de 2020. A Agravante sustenta, em resumo, que o endividamento dela decorreu de irresponsável crédito concedido pelos Agravados. Aduz que o pagamento dos empréstimos contraídos teve por objetivo a satisfação de dívidas anteriores e que os descontos chegam a 68,52% (sessenta e oito vírgula cinquenta e dois por cento) do rendimento líquido dela. Explica que os descontos em seu contracheque representam 26,08% (vinte seis vírgula zero oito por cento) da renda líquida e que o restante dos débitos incidem por meio deduções em conta corrente. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado às Agravadas que limitem os descontos referentes a todos os financiamentos a 30% do rendimento líquido da Autora. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso sob análise não vislumbro a presença de tais requisitos. A Agravante admite na inicial ter contratado quatro empréstimos, nas seguintes instituições e quantias: 1) BRB, no valor de R$ 66.361,99 (sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos) a ser pago em 90 (noventa) parcelas de R$ 1.471,76 (mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos); 2) BRB, no valor de R$ 45.894,23 (quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos) a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 730,26 (setecentos e trinta reais e vinte e seis centavos); 3) BRB, no valor de R$ 58.958,86 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos) a ser pago em 109 (cento e nove) parcelas de R$ 1.010,55 (mil e dez reais e cinquenta e cinco centavos); e 4) Poupex, no valor de 34.953,19 (trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos) a ser pago em 120 (cento e vinte parcelas de R$ 657,05 (seiscentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos). Da análise dos contracheques da Autora é possível concluir que apenas dois desses empréstimos, um junto ao BRB e outro perante a Poupex, são pagos mediante consignação em folha de pagamento. Registro que a própria Agravante admite nas razões do recurso que esses pagamentos consomem 26,08% (vinte seis vírgula zero oito por cento) da renda líquida dela. Como bem destacou o d. Juízo a quo, a limitação a 30% (trinta por cento) prevista nas normas que tratam sobre a matéria estão adstritas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não abarcando os adimplidos de outra forma. Nesse sentido, o seguinte aresto do c. STJ: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita à limitação de 30% dos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1805709/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 09/12/2019) Ressalte-se que, ao tratar da consignação em folha de pagamento, o art. 116, §2o, da Lei Complementar no 840/2011 não limita a margem consignável à remuneração líquida dos servidores. E, conforme já decidi em outra oportunidade, no cálculo dessa margem deve ser considerada a remuneração bruta do servidor, pois não há regra que imponha a exclusão dos descontos compulsórios de tal base de cálculo. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. READEQUAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AMORTIZAÇÃO DE DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. REMUNERAÇÃO BRUTA. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a inexistência de determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios, deve ser considerada a remuneração bruta mensal do servidor público para cálculo da margem consignável. 3. Se observados os parâmetros legais para cálculo da margem consignável, resta evidente a regularidade dos descontos na folha de pagamento da servidora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1263096, 07007153420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Estabelecida tal premissa, é possível concluir que, na verdade, o percentual consignado no último contracheque juntado pela Agravante, de novembro de 2020 (ID 80123159, fl. 12), foi de 21,40% (vinte e um vírgula quarenta por cento) da remuneração dela. Diante desse cenário, não há como reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator